Tribunal: TJDFT
Processo: 0714048-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1030, I, “a” DO CPC. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ESPECÍFICA PARA MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEI No 3.765/1960 OU RENÚNCIA, EM CARÁTER IRREVOGÁVEL, NO PRAZO LEGAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, DO ATO JURÍDICO PERFEITO E DO DIREITO ADQUIRIDO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O ente federativo agravante alega, em síntese, que não há necessidade de interpretação de norma infraconstitucional, qual seja, art. 36, § 3o, I e II da Lei no 10.486/2002, porquanto esse dispositivo é claríssimo ao estabelecer o prazo para renúncia à contribuição militar adicional. Defende ainda, não se aplicar o tema 660 em que o STF negou a repercussão geral a recurso que verse sobre os princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, uma vez que o dispositivo constitucional alegadamente violado não foi o art. 5o, LV da CRFB, mas sim o inciso XXXVI do mesmo artigo.
3. A pretensão recursal do ente federativo deve ser improvida, haja vista que, o Acórdão recorrido estabeleceu ser a natureza jurídica do prazo de renúncia do dispositivo legal (art. 36, § 3o, II da Lei no 10.486/2002) impróprio. Alterar tal conclusão importa, necessariamente, a interpretação do referido dispositivo legal, o que caracteriza ofensa indireta por violação a norma infraconstitucional.
4. Ainda que o Acórdão tenha citado como necessidade de interpretação de lei infraconstitucional para fins de apreciar a violação ao art. 5o, LV da CRFB, o fato é que tal conclusão não se altera, pela mudança do dispositivo, inciso XXXVI em vez de inciso LV. Isso porque o Tema 660, em que o STF negou a repercussão geral de apelo extremo que alegue violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, inclui, também, o inciso XXXVI, tendo em vista que a alegação de violação ao ato jurídico perfeito implica em inobservância ao devido processo legal, atraindo a incidência do TEMA 660, quando tal ofensa pressupor a interpretação de norma infraconstitucional, no caso, natureza jurídica do prazo para renúncia ao benefício estipulado no art. 36, § 3o, II da Lei no 10.486/2002.
5. Diante desses fatos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário do Distrito Federal.
6. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.